Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, proferida em sede procedimento de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora de bens a serem diligenciados na residência da devedora SARA GABRIELA SILVA DE FREITAS. O agravante alegou que, em consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, houve êxito apenas quanto à localização de um veículo HONDA ACCORD LX 1995, placa JEC-2453. Dessa forma, requereu a expedição de carta precatória para a penhora e avaliação não só desse automóvel, mas também de tantos outros bens penhoráveis e suficientes para saldar a dívida, acaso existentes na residência da devedora. Contudo, o pedido para a diligência pelo Oficial de Justiça na residência da executada foi indeferido, ao argumento de que não foi indicado nenhum bem específico e porque o ato seria inócuo para o fim pretendido. Aduziu que o indeferimento constituiria ofensa aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Assim, requereu a antecipação da tutela recursal, “para permitir a penhora de bens encontrados na residência da EXECUTADA”. Preparo regular sob ID 15824693/ 15824696. É o relatório. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de diligência na residência da devedora, em busca de bens penhoráveis. A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos: [...] A parte exequente requer a penhora de bens e equipamentos que guarnecem a residência da executada para pagamento da dívida. O presente cumprimento de sentença iniciou-se em 21/02/2018, sem que tenha se logrado êxito em localizar bens da parte devedora passíveis de penhora. Com efeito, efetuadas diligências nos sistemas RENAJUD e INFOJUD e no BACENJUD não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora. Todavia, sem indicar precisamente a existência de bens penhoráveis, a parte exequente requer a penhora de eventuais bens e equipamentos que guarnecem a residência da parte devedora. O pedido deve ser indeferido. A uma, porque não indicado especificamente nenhum bem à penhora. A duas, porque diante das diligências frustradas já realizadas, revela-se ausente a utilidade do provimento jurisdicional requerido. Com efeito, o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil somente autoriza a penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada quando possuírem elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, o que revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, que demonstra que a parte executada sequer possui veículo passível de penhora, valores disponíveis em contas bancárias ou qualquer bem em sua declaração de imposto de renda, conforme afirma a parte exequente, a indicar a inexistência de bens de elevado valor no imóvel indicado como sendo residência do executado. Além disso, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis (art. 833, inciso V, do CPC). Desse modo, presumindo-se a inexistência de bem que se adéque à disposição contida no art. 833, II do CPC, deve ser indeferido o pedido de penhora na residência da parte executada. Sobre questão similar, oportuno destacar decisão do c. STJ, litteris: “(...) Na hipótese dos autos, a Corte de origem registrou que o estado de conservação do imóvel do recorrido, utilizado para moradia, encontra-se afetado, bem como consignou que não se tem notícias de que o recorrido possua padrão de vida avantajado, a ponto de se pressupor que tenha bens de natureza suntuosa em sua residência. Com efeito, observo que rever as referidas conclusões demandaria o reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se.” Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 22/02/2019) Deveras, como é sabido, a simples circunstância de o devedor, regularmente intimado, não indicar bens penhoráveis, não implica a aplicação automática das sanções previstas nos Artigos 774, caput e parágrafo único, do CPC/2015, na medida em que esses dispositivos não estabelecem hipótese de responsabilidade objetiva do executado, pela simples omissão em indicar bens penhoráveis. Em verdade, tais normas somente têm aplicação no caso em que reste demonstrado que o devedor, tendo bens penhoráveis, deixe de indicá-los, de forma maliciosa e de má-fé, visando a ocultá-los e afastá-los da constrição judicial. Este, no entanto, não é o caso dos autos, haja vista que, procedida a pesquisa de bens da parte executada, pelos sistemas informatizados à disposição do juízo, as respostas das pesquisas foram negativas, dessumindo-se, portanto, a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora. Nesse sentido, tem-se manifestado a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. Para aplicação da multa do artigo 601 do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça), há necessidade de verificação do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave). 2. Não reconhecida a presença do elemento subjetivo pelo Tribunal de origem, a pretensão dos recorrentes de aplicação da multa do artigo 601 do CPC esbarra no óbice da Súmula 07 do STJ, por demandar revaloração do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS. (AgRg no Ag 1187473/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011) "PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ARTS. 600, INCISO IV E 601 DO CPC - INTIMAÇÃO ESPECÍFICA - DOLO. 1.Para a aplicação da multa prevista no art. 601 do CPC, em face da ausência de indicação de onde se encontram os bens do devedor (art. 600, inciso IV do mesmo diploma), necessário intimação específica e, ainda, que esteja caracterizado o dolo, a vontade deliberada de procrastinar o feito. 2.Recurso conhecido e improvido. (20080020196008AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 04/03/2009, DJ 16/03/2009 p. 80)" "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA QUE INDICASSE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS. 01. Somente o executado que possui bens e deixe de atender a indicação desses bens à penhora, no intuito de ocultá-los, a fim de frustrar a execução, deve ser punido com a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A inexistência de bens, por si só, não configura ato atentatório a justificar a penalidade. 02. Agravo de Instrumento não provido. (20080020044289AGI, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4a Turma Cível, julgado em 30/06/2008, DJ 16/07/2008 p. 32)" Ante o exposto, indefiro os requerimentos de id 57788711. Posteriormente, foi integrada no seguinte sentido: De fato. Assiste razão à embargante, porquanto seu pedido de expedição de carta precatória para penhora e avaliação do veículo não foi apreciado. Isto posto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e determino a expedição de carta precatória para penhora e avaliação do veículo indicado na peça de id57788711, para ser cumprida no endereço nela informado. Revogo o penúltimo parágrafo da decisão de id id59635009, e MANTENHO, no mais, íntegro referido ato judicial. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória, dos autos, tenho como presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. A diligência pretendida encontraria suporte no art. 836, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil que, mesmo diante da suposta impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, determina ao oficial de justiça discriminá-los e nomear o executado depositário provisório até decisão final do juízo. Confira-se: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. § 1o Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. § 2o Elaborada a lista, o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. (grifei) A previsão se deve ao fato de que nem todos os bens porventura encontrados na residência do devedor serão, necessariamente, impenhoráveis. A declaração dessa condição será conforme a situação concreta descortinada – descrição dos bens encontrados – e caberá ao magistrado. A decisão vergastada partiu de premissa e presunção genérica, de que o simples fato de não ser localizado patrimônio nas pesquisas junto aos cadastros eletrônicos, encerraria necessariamente na ausência de bens de valor na residência do devedor. Embora esse raciocínio seja, na maioria das vezes, verdadeiro, o legislador não se contentou com esse juízo dedutivo, mas exigiu que as razões de decidir partam de um substrato concreto e previamente diligenciado pelo auxiliar do juiz. Desse modo, é manifesta a “utilidade” na diligência requerida pelo agravante, tanto porque a execução é procedida no interesse do credor, a quem cabe igualmente o direito se manifestar sobre esses eventuais objetos que guarnecem a casa do devedor - mobiliário, obras de arte, eletrodomésticos, adornos, etc. – sob o aspecto da sua essencialidade e penhorabilidade. Em contrapartida, será sua a responsabilidade civil por eventuais equívocos cometidos na indicação de bens e pelos atos de força requeridos. A propósito, manifestação deste Colegiado a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DIREITO SUBJETIVO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é realizada no interesse credor. Logo, constitui seu direito subjetivo diligenciar na residência do devedor em busca de bens penhoráveis, sendo indevida a presunção de ineficácia da diligência, quando não lastreada em elementos concretos que a justifique. 2. Não encontrados bens penhoráveis, cabe ao oficial de justiça descrever aqueles que encontrou, cabendo ao magistrado a decisão definitiva acerca de eventual proteção legal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1193760, 07193581120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, defiro a liminar para determinar a expedição de mandado de penhora a ser cumprido no endereço residencial da devedora, devendo o oficial de justiça observar as recomendações dos artigos 833, e 836, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil no momento da execução do mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator